Tribunal: STF
Processo: Rcl 64060
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.387.795/MG). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



     I - No caso em análise, o paradigma tido como violado, RE 1.387.795/MG, relaciona-se à inclusão, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico, enquanto a decisão reclamada fundamentou-se na desconsideração inversa da personalidade jurídica.



     II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Agravo regimental desprovido.